Tribunal: TJDFT
Processo: 0718773-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO DA PENA – UNIFICAÇÃO DE PENAS – REQUISITOS – OBJETIVO E SUBJETIVO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AFASTADA. RECALCITRÂNCIA.
I. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica para explicar a natureza jurídica do crime continuado. Trata-se de um benefício concedido ao apenado, quando delitos de mesma espécie, praticados em mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e ainda com unidade de desígnios, serão considerados como crime único para fins de aplicação de pena, com exasperação variável de acordo com o número de crimes cometidos.
II. Para que se configure a continuidade delitiva é necessário que todos os elementos objetivos e subjetivos constantes do art. 71 estejam presentes.
III. Não se pode confundir a continuidade delitiva com a habitualidade criminosa. A análise dos autos evidencia reiteração e habitualidade. No caso, verifica-se que os ilícitos, embora com semelhante modus operandi, não decorreram de um plano de ação comum, o que afasta a unidade de desígnios necessária para o reconhecimento da continuidade delitiva. Além disso, o Agravante possui mais de 3 (três) condenações pelo mesmo tipo penal (roubo), o que demonstra nitidamente a recalcitrância do Agravante nessa espécie de conduta ilícita e reprovável.
IV. Agravo conhecido e desprovido.